Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISTEMA BACENJUD. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC.

1. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial recebidas pelo devedor.

2. Restando comprovado nos autos que a penhora realizada via Bacenjud efetivamente recaiu sobre a conta bancária destinada ao recebimento de remuneração, deve a constrição ser desconstituída, em razão da regra da impenhorabilidade.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.